Tribunal: TJES
Processo: 5011471-47.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011471-47.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS SOARES DE FREITAS e outros
RECORRIDO: FABRICA DE MOVEIS SANTO ANTONIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011471-47.2021.8.08.0048

RECTES.: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e VINÍCIUS SOARES DE FREITAS

RECDOS.: VINICIUS SOARES DE FREITAS, MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e FABRICA DE MÓVEIS SANTO ANTONIO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. COMPRA REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. MERA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que em 26 de maio adquiriu um GUARDA ROUPAS DE CASAL, no valor total de R$ 809,10, por meio de anúncio no site do vendedor FÁBRICA DE MÓVEIS SANTO ANTÔNIO, com pagamento por meio da plataforma do Mercado Pago. Todavia, o produto não foi entregue, motivo pelo qual requer a devolução integral do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID. 2668935), requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões recursais (ID. 2668946), requer o improvimento do recurso apresentado pelo réu.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 2668939), requer preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença, alegando que é mera intermediadora de vendas atuando como plataforma de pagamento, de sorte que é ilegítima para figurar no polo passivo e, no mérito, não possui responsabilidade sobre o fato, não sendo comprovado o dano material.

Em contrarrazões recursais (ID. 2668949) pugna pelo improvimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2668933) dispôs que: “Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida MercadoPago a pagar ao Autor o valor de R$809,10 (oitocentos e nove reais e dez centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais em relação à Requerida Fábrica de Móveis. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo ao autor/recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Inicialmente, a recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ademais, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela ré MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., tenho que esta não merece acolhimento. Isto decorre do fato do autor, em sua peça vestibular, responsabilizá-la pelo insucesso do negócio jurídico de compra e venda, sendo, portanto, parte legítima para a demanda. A tese acerca da sua irresponsabilidade é matéria de mérito e gerará eventual improcedência da demanda. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral da sentença.

Apesar de se tratar o caso de uma relação de consumo, eis que o autor/recorrente utilizou-se dos seus serviços para realização do pagamento a terceira pessoa, a requerida/recorrente, no caso, não pode ser responsabilizada pelo fato do produto adquirido não ter sido entregue.

Digo isso devido ao fato de que o autor realizou a compra do móvel diretamente no site da requerida Móveis Santo Antonio, tendo utilizado como forma de pagamento os serviços da recorrente/requerida, que funcionou, no caso concreto, apenas como mera plataforma/intermediadora do pagamento.

O que verifico nos autos é que o autor/recorrente está confundindo os serviços oferecidos pelo conglomerado no qual faz parte a requerida/recorrente.

Uma coisa é a compra de produtos na plataforma do mercado livre, site de vendas que possui uma ferramenta de proteção/garantia na compra de produtos através do referido endereço eletrônico, condicionando a liberação do pagamento ao vendedor a confirmação do recebimento do produto pelo comprador.

Outra coisa é o produto fornecido pela requerida/recorrida, mera forma de pagamento, situação que se assemelha a uma compra feita através de cartão de crédito ou débito bancário, não possuindo responsabilidade a plataforma de pagamento, no caso, quando o comprador não entrega o produto, por ausência de falha na prestação de seus serviços.

Como não há sequer a alegação de que o produto fora adquirido no site do mercado livre, com a utilização de seu mecanismo de compra segura, funcionando a requerida/recorrente, apenas, como intermediadora do pagamento, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto adquirido, haja vista que não houve falha no serviço prestado - mero serviço de pagamento.

Dessa forma, face a demonstração de inexistência de falha na prestação dos serviços da requerida, resta prejudicado, como consequência lógica, o pedido de reforma quanto a improcedência do pedido de danos morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGANDO PROVIMENTO ao recurso do autor e DANDO PROVIMENTO ao recurso da requerida para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários em relação à requerida, face o resultado do julgamento. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.